Tribunal: TCU
Processo: 001.702/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6206/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Reginaldo Rozendo Lima, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas verificaram que o benefício em exame foi concedido sem a implementação dos requisitos para aposentadoria com proventos integrais, razão pela qual opinaram pela ilegalidade do ato, com a negativa do respectivo registro, expedindo determinações à entidade de origem; Considerando que o interessado se aposentou voluntariamente com proventos integrais, em 31/1/2019, no cargo de auxiliar de agropecuária, com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005; Considerando que, nos termos do referido art. 3o da EC 47/2005, para a concessão de aposentadoria com proventos integrais, devem ser preenchidos os seguintes requisitos, de forma cumulativa, no caso de servidores que tenham ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998: I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Considerando que o servidor inativo ingressou no serviço público em 8/1/1990 (peça 3, p. 2-3) e que, em 31/1/2019, data de vigência do presente ato, o interessado contava 37 anos e 11 dias de tempo de contribuição para a aposentadoria (peça 3, p. 3); Considerando que, nos termos do inciso III do art. 3o da EC 47/2005, a idade mínima resultante da redução de um ano de idade para cada ano de contribuição excedente, no caso concreto, seria de 58 anos de idade; Considerando que o interessado estava com 56 anos, 10 meses e 25 dias de idade no momento de sua inativação; Considerando que, por esse motivo, a presente aposentadoria deve ser apreciada pela ilegalidade, com a negativa do respectivo registro, tendo em vista que o servidor não atingiu o tempo necessário à integralização da aposentadoria, devendo retornar à ativa para implementar os requisitos ou, caso prefira, permanecer aposentado com proventos proporcionais; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Reginaldo Rozendo Lima, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação pela entidade de origem, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 001.702/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Reginaldo Rozendo Lima (XXX.616.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à entidade de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, com fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição, do art. 262, caput , do Regimento Interno desta Corte e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. oriente o Sr. Reginaldo Rozendo Lima no sentido de que poderá escolher entre permanecer aposentado com proventos proporcionais ou retornar à atividade para completar o tempo impugnado; 1.7.1.3.1. caso o interessado opte pela primeira hipótese ou não se manifeste sobre sua preferência, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.1.3.2. caso o interessado opte pela segunda hipótese, o novo ato de aposentadoria a ser emitido deverá fundamentar-se nas regras vigentes no momento da nova concessão.